Tribunal: TJMT
Processo: 1019339-73.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019339-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RICARDO FALCAO EUBANK - CPF: 825.355.071-53 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1019339-73.2022.8.11.0001 – Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: RICARDO FALCAO EUBANK.

RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO INTEGRAL DO VALOR PAGO – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência do reembolso de passagem aérea que excede o limite legal, além das reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou solidariamente os recorridos na restituição do valor pago pela passagem, no importe de
R$ 18.365,87 (dezoito mil e trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)
, em decorrência da ausência de restituição de valores pagos pelo pacote turístico cancelado em virtude da pandemia de COVID-19, fora do prazo legal.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da existência dos danos morais.

2.
Do valor indenizatório.

3.
Dos danos materiais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugna pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da

existência de prova do alegado dano moral.

Pois bem, a meu ver, razão assiste à pretensão da parte recorrente, isto porque, a prestação do serviço pela empresa recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a ausência de devolução dos valores pagos pelo pacote turístico, cancelada em razão da pandemia de COVID-19, excedendo o limite legal estabelecido pela Lei nº 14.034/2020 (12 meses), e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor).

Ademais, noto que houve
reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente
, fato que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Juiz sentenciante, todavia, entendo que
deve ser atribuída a responsabilidade civil à empresa recorrida, quanto aos fatos declinados na peça exordial,
diante da falha na prestação dos serviços,
fatos que, inegavelmente, trouxeram ao consumidor, desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, logo não se tratam de mero aborrecimento.

2.

Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
3.000,00 (três mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa recorrida.

3.

Dos danos materiais.

No que concerne a tal tese levantada pela parte recorrente, entendo que, deve ser parcialmente acolhida, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente o direito da parte recorrente e, que justificam tal pretensão indenizatória, devendo, portanto, ser a recorrida condenada na devolução dos valores atinentes a aquisição de pacote turístico, no equivalente a
R$ 24.242,17 (vinte e quatro mil duzentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos)
, motivo pelo qual, entendo que o valor arbitrado em sentença deve ser majorado para a referida quantia.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença fustigada, condenando as partes recorridas solidariamente ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e, correção monetária pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, bem como, majorar a condenação a título de danos materiais para o importe de
R$ 24.242,17 (vinte e quatro mil duzentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do desembolso.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2023